Tribunal: TJDFT
Processo: 0734995-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0734995-52.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) DECISÃO Embargos de Declaração opostos pela parte agravante nos quais defende a existência de contradição e erro de premissa fática na decisão que determinou o recolhimento do preparo em dobro, além de afirmar que deveria ter sido intimada para sanar o vício previamente. Contrarrazões não apresentadas. DECIDO Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) No caso dos autos, não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a existência de contradição. A decisão foi clara ao restringir o alcance do art. 82, § 3o, do CPC, ao recolhimento de custas processuais, evidenciando que a dispensa de adiantamento das custas não se aplica ao preparo recursal. Se a intenção do legislador fosse isentar o advogado de toda e qualquer despesa processual, assim teria sido positivado. Normas benéficas comportam interpretação restritiva. Ademais, este Juízo não fez qualquer análise acerca da inadmissibilidade do recurso, de modo que não se aplica aos autos o art. 932, parágrafo único, do CPC. O regime de recolhimento do preparo tem regras específicas no art. 1.007 e parágrafos do CPC. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS. Intime-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora